Tribunal: TJMT
Processo: 1005112-47.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005112-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES - CPF: 101.704.309-44 (AGRAVADO), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DE LEILÃO – PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO (ART. 297 DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A suspensão de Leilão extrajudicial ante a pendência da decisão do magistrado sobre questões relacionadas à validade do ato de arrematação anterior insere-se no poder geral de cautela do magistrado (art. 297 do CPC) e visa minimizar eventuais prejuízos às partes e terceiros.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1005112-47.2023.8.11.0000 de decisão da a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial,
determinou a suspensão do leilão via on-line, a ser realizado no dia 16.02.2023.

O agravante alega que se tratam de duas áreas, das quais arrematou uma (Fazenda Nova), com área de 729 hectares e 4.993 metros, isso em segunda praça.

Diz que o agravado pleiteia a ineficácia da arrematação sob o argumento que o valor pago foi inferior ao da avaliação, porém omite que esta (avaliação) se refere às duas terras.

Aduz que todas essas questões já foram debatidas na Ação Anulatória de Ato Judicial n. 05/1991, que tramitou na 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Assevera que a carta de arrematação foi expedida após o cumprimento de todos os tramites legais, portanto se trata de ato perfeito, acabado e irretratável.

Pontua que
não há que se falar em atualização de valores pois, a única questão ainda discutida nos autos da execução é o cumprimento do mandado de imissão na posse da área arrematada pelo Banco do Brasil S/A
.

Efeito suspensivo indeferido (ID 161813670).

Contraminuta apresentada (ID n. 165041699).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra o
decisum
que determinou a suspensão do leilão do imóvel, então designado para 16-02-2023, proferido nos seguintes termos:

(...)

De acordo com os autos, foi avaliado um imóvel rural, imóvel este compreendido em duas áreas, sendo uma (primeira) denominada de Morro da Lage, contendo área total de 500ha, e outra (segunda) denominada de Fazenda Nova, contendo área total de 729ha e 4.993m2, áreas essas localizadas no Município de Chapada dos Guimarães-MT, com benfeitorias, com matrícula nº 8.067, Livro 2-T, Registro 03 do CRI desta Capital matrogrossense.

Pois bem, considerando que os presentes autos encontram-se sob a pendência de análise e consequente decisão quanto aos pedidos e manifestações das partes (vide ids. 90127381 e 88832767 / 88832771), mormente sobre a controvérsia nuclear que recai sobre o imóvel rural acima referido em que se realizou os atos de avaliação, até que sejam superados e dirimidos os pontos controvertidos, sem mais delongas, é que SUSPENDO o LEILÃO via on-line, a ser realizado no dia 16.02.2023, às 14h00min, por meio do site: www.lancenoleilão.com.br, na forma e condições previstas no Edital de Leilão Público sob nº 2023/702006V(7419), do bem imóvel e área denominada de Fazenda Nova, contendo área total de 729ha e 4.993m2, localizada no Município de Chapada dos Guimarães-MT, com descrição na matrícula nº 470, do Cartório Extrajudicial do 1º Ofício da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT., e quaisquer outros atos de alienação e expropriação extrajudicial do bem referido, até ulterior decisão deste Juízo.
(Id 161444273 - Pág. 2/3)

Em 01/07/2022 os agravados manifestaram-se na lide aduzindo que a arrematação de dois bens imóveis não observou o §2º do art. 690 do CPC, pois como o valor dos bens era superior ao do debito, cabia ao credor depositar em três dias a diferença, e como não o fez, a arrematação deve ser desfeita.

Apontou que a dívida atualizada seria de R$ 98.094,43, no entanto o imóvel estaria avaliado em R$ 7.294.430,00, e anexou laudo pericial.

Na época postulou pela suspensão do auto de imissão do banco na posse, que a arrematação fosse desfeita e o bem fosse levado a leilão ou a credora, ora agravante, devolvesse o saldo em seu favor.

Sobre tais arguições, o agravante respondeu em 18/07/2022 aduzindo que arrematou apenas uma das fazendas, com área de 729 hectares e 4.993 metros quadrados em segunda praça e que as questões apresentadas pelos agravados já haviam sido apreciadas na Ação Anulatória de Ato Judicial 05/1991, em trâmite na 9ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, julgada improcedente.

Como a carta foi expedida e trata-se de ato perfeito e acabado, a seu ver os agravados não podem reavivar a discussão.

Em que pese a extrema relevância dos argumentos expostos pelo agravante, a decisão agravada não fez juízo de valor sobre as matérias ora discutidas, limitando-se a suspender a realização do Leilão a fim de evitar prejuízos às partes uma vez que ainda estava pendente de enfrentamento argumentos expostos pelos agravados.

Logo, agiu nos limites do seu poder geral de cautela, o que é plenamente possível à luz do art. 297 do CPC, e autoriza ao magistrado a concessão de medidas suficientes para a conservação de direitos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. DEFERIMENTO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. LIMITES DO PEDIDO. OBSERVÂNCIA. DESNECESSIDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. EFICÁCIA DA TUTELA JURISDICIONAL. PREVALÊNCIA. EXORBITÂNCIA. AJUSTE. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o juiz defira medidas 'ex officio', no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro.

(...)

3. Agravo interno a que se dá parcial provimento.

(AgInt na Pet n. 15.420/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.)

Contudo, a parte não pode ficar refém por tempo indefinido aguardando uma análise do magistrado, a qual deve ocorrer em período razoável, o que recomenda-se.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023